Tribunal: CARF
Processo: 10835.720415/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720415/2011-03
ACÓRDÃO
2401-012.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/07/2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver
amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial
transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se
evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos
atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do seu direito
creditório utilizado no procedimento de compensação de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720415/2011-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 770 e ss), trata-se de crédito tributário lavrado
contra a municipalidade acima identificada em virtude de compensações declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com o objetivo de extinguir as contribuições previdenciárias previstas no Art. 22, I e II, da
Lei 8.212/91.
No AI 37.068.129-0 são cobrados os valores decorrentes da glosa das
compensações referentes ao período de 01/2004 a 08/2004, na medida em que a fiscalizada,
apesar de retificar as GFIP, na forma da IN SRP 15/06, incluiu segurados que não constavam nas
GFIP anteriores, havendo acréscimo de base de cálculo, tornando inválida a repetição.
Os outros fatos geradores similares a estes foram lançados no AI 37.068.046-4, já
parcelado.
Notificado, via postal, do lançamento em 26/08/2011, apresenta o sujeito passivo
sua resistência, com os seguintes argumentos, em apertada síntese:
1. Narra o histórico de compensações e apresenta tabela de valores efetivados
nas competências que aponta.
2. O Fisco glosou o valor total compensado e não apenas o que estava
prescrito, incorrendo em engano. O Município não reconhece a prescrição.
3. Não foram apontados os valores não recolhidos a título de autônomos e
servidores.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720415/2011-03
3
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 770 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/07/2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Deve ser glosada a compensação cujas liquidez e certeza não foram demonstradas
pela autuada. Havendo segurados diversos da matéria levada a indébito, deve ser
mantida a glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 783 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no sentido da
legitimidade da compensação efetuada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
O contribuinte mantém sua linha de argumentação, alegando que não há que se
falar em glosa de compensações indevidas, visto que os créditos apurados e compensados se
referem a valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre os
exercentes de mandatos políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores).
Pois bem.
De início, destaca-se que a compensação é modalidade de extinção do crédito
tributário previsto nos arts. 156, inciso II, e 170, caput, do Código Tributário Nacional. A extinção
do crédito tributário, entretanto, ocorre sob condição resolutória de ulterior homologação, a ser
realizada pela Receita Federal do Brasil/RFB, mediante comprovação da existência e liquidez dos
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720415/2011-03
4
referidos créditos, constituindo-se direito subjetivo do contribuinte realizar por sua iniciativa
compensações de valores recolhidos indevidamente, sem qualquer participação do Fisco.
Nesse sentido, a compensação de contribuições previdenciárias informada em GFIP
está sujeita à homologação da autoridade administrativa. Não havendo a confirmação do crédito,
procede-se à glosa dos valores compensados indevidamente.
Nesta seara, e nos termos do artigo 89 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, as contribuições sociais
previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Com efeito, dentre outros requisitos a serem estabelecidos pela Receita Federal, é
premissa básica que a compensação somente poderá ser levada a efeito quando devidamente
comprovado o pagamento e/ou recolhimento indevido.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que o contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos previdenciários seja líquido e certo,
passível de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover
compensações, ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da
contribuinte esteja devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pelo contribuinte. Isso porque, consoante restou circunstanciadamente demonstrado
na lide, o autuado intimado a comprovar os valores compensados em sua GFIP, não o fez,
impossibilitando, portanto, aferir a certeza e liquidez dos pretensos créditos que serviram de
compensação.
A propósito da matéria, dissertou com muita propriedade o julgador de primeira
instância, consoante Acórdão no 12-77.710 (e-fls. 770 e ss), do qual peço vênia para transcrever os
seguintes excertos e adotá-los como razões de decidir, senão vejamos:
[...] 6. O mérito será decidido na esteira das razões a seguir elencadas.
6.1. A questão aqui é singela e resume-se à matéria fático-probatória.
6.2. Efetivamente, a glosa está ligada ao acréscimo de base de cálculo ocorrido ao
serem retificadas as GFIP para o período pleiteado.
6.3. Incorre em erro o defendente ao alegar que o Fisco não apontou as
contribuições não recolhidas que são afetas aos segurados contribuintes
individuais e aos servidores não amparados por Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS.
6.4. Ora, sendo a GFIP uma declaração elaborada pelo próprio sujeito passivo,
com base em sua contabilidade e nos fatos geradores conhecidos por este, não
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720415/2011-03
5
cabe a alegação de que o Fisco não elencou pormenorizadamente o acréscimo de
base de cálculo.
6.5. Tendo sido a GFIP elaborada conforme mandamento do Art. 32, IV, da Lei
8.212/91 e retificada na forma da Portaria MPS 133/03 e da IN SRP 15/06, é o
contribuinte conhecedor de todas as suas bases de cálculo para o efetivo
recolhimento da contribuição previdenciária e invalidação da repetição do
indébito.

Não se trata de desconhecer a inexigibilidade de contribuições previdenciárias
fundamentadas na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/1991, do período compreendido
entre 01/02/1998 a 18/9/2004, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nem
mesmo ignorar o fato de que não incidem contribuições previdenciárias sobre determinados
verbas nitidamente indenizatórias.
A questão que envolve o presente caso, diz respeito à comprovação no sentido de
que a origem do crédito alegado diz respeito a esses fatos. E, conforme se depreende da
transcrição da decisão acima, o contribuinte não fez a comprovação do seu direito creditório,
sequer sendo possível cogitar em prescrição. Vale salientar ter sido o recorrente intimado e
re-intimado a comprovar o seu direito creditório, o que não o fez até o presente momento.
Ainda que, nos autos, haja notícia de provimento judicial favorável à tese defendida
pelo contribuinte, não há demonstração e comprovação de quanto e quando recolheu a exação
sobre tal verba, tampouco que houvera o seu pagamento/creditamento em sua folha.
Diante de tais constatações, por ausência de documentação, restou prejudicada a
análise de que, de fato, foram cumpridos todos os requisitos necessários à compensação
administrativa de direito creditório reconhecido judicialmente e se foram respeitados os limites da
decisão judicial.
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica na condição de
credor do Fisco e, desse modo, legitimar o encontro de contas entre débito e crédito por meio da
compensação tributária.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa sobre a
distribuição do ônus probatório, cabendo ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, no
caso, a existência dos créditos que serviram para a compensação.
É imprescindível, portanto, que o contribuinte demonstre, por meio da linguagem
de provas, as afirmações que alega, em especial a existência e a liquidez dos créditos
compensáveis.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720415/2011-03
6
Registre-se, que ao admitir a compensação na forma pretendida pelo contribuinte,
estaríamos não só malferindo o disposto no artigo 89 da Lei no 8.212/91, mas também
interpretando àquela norma de forma extensiva, o que vai de encontro com a legislação de
regência, como acima demonstrado.
Destarte, cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para
crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
Assim, correta a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário,
atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como
se acolher a sua pretensão.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 796
DF CARF MF
Original